Tribunal: STF
Processo: ARE 1298289
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE (PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO) E SOBRE O TERÇO CONSTITUICONAL DE FÉRIAS. PRAzo PRESCRICIONAL PARA A AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RECONSIDERAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. O art. 557 do CPC não menciona jurisprudência pacífica, O que, na verdade poderia tornar inviável a sua aplicação. A referência à jurisprudência dominante revela que, apesar de existirem decisões em sentido diverso, acabam por prevalecer, na jurisprudência, as decisões que adotam a mesma orientação invocada pelo relator. 



    2. Não é devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado, no período de quinze dias que antecedem o auxílio-doença/acidente, à consideração de que tal verba, por não consubstanciar contraprestação a trabalho, não tem natureza salarial. 



    3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, modificou o posicionamento, alinhando-se à jurisprudência já sedimentada por ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido da não-incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 



    4. Tal benefício detém natureza "compensatória/indenizatória" e, nos termos do artigo 201, parágrafo 11 da Lei Maior, somente as parcelas incorporáveís ao salário do servidor, para fins de aposentadoria, sofrem a incidência da contribuição previdenciária. 



    5. Acerca do prazo prescricional para pleitear a repetição do indébito, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é caso de se reconsiderar a decisão proferida para se alinhar ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE n° 566.621/RS, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, de 04/08/2011, publicado em 11/10/2011, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC n° 118/2005, e fixou que é válida a aplicação do prazo qüinqüenal apenas às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias da referida lei, ou seja, a partir de 09/06/2005, aplicando-se, para as ações propostas antes desse marco, o prazo prescricional decenal. 



    6. Considerando que a ação mandamental foi ajuizada em 08/06/2010, aplicável o prazo prescricional qüinqüenal, contado retroativamente da data da impetração. 



    7. Agravo legal a que se dá parcial provimento, para reconsiderar em parte a decisão agravada, a fim de que seja aplicado 'à prescrição o prazo qüinqüenal. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, I, e 201, § 11, da CF. Sustenta, em essência, que “rendimento é uma riqueza nova em um sentido estático, prescindindo da aferição global do patrimônio, nada afasta a hipótese “auferir aviso prévio indenizado” da materialidade das contribuições previdenciárias”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de incidência da Súmula 284/STF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem analisou a incidência de contribuição previdenciária sobre duas espécies de verbas, quais sejam o terço constitucional de férias e os primeiros quinze dias de auxílio-doença. A parte, por sua vez, nas razões do seu recurso, defende a impossibilidade de incidência da exação sobre a verba de aviso prévio indenizado. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator